Tribunal: TJDFT
Processo: 0737813-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737813-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLEIDIANE BARBOSA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉ REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência da situação de flagrante delito. 2. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.434/06 é aplicável ao agente “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. 2.1. Afasta-se o redutor legal na hipótese em que a ré é reincidente. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria havido ilegalidade no ingresso em seu domicílio, razão pela qual as provas produzidas estariam eivadas de nulidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.281/PR (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/2/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024